Tribunal: TJSP
Processo: 1021711-40.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Apelação – Ação regressiva movida por seguradora em face de companhia aérea – Indenização por extravio de bagagem em contrato de transporte aéreo – Sentença de procedência – Alegação de ilegitimidade passiva – Descabimento – Vôo contratado por meio do denominado sistema "codeshare" a constituir responsabilidade solidária entre as companhias aéreas - Pleito de reforma, no mais –

Ementa:
Apelação – Ação regressiva movida por seguradora em face de companhia aérea – Indenização por extravio de bagagem em contrato de transporte aéreo – Sentença de procedência – Alegação de ilegitimidade passiva – Descabimento – Vôo contratado por meio do denominado sistema "codeshare" a constituir responsabilidade solidária entre as companhias aéreas - Pleito de reforma, no mais – Possibilidade - Peça vestibular e documentos juntados aos autos que não trazem elementos suficientes para estabelecer o liame entre a conduta do transportador e os prejuízos advindos aos consumidores – Ausência de descrição mínima acerca das circunstâncias do aludido extravio das bagagens – Documentos genéricos e/ou incompletos que não ostentam a força probatória necessária para o fim a que se destinam - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Ação improcedente - Recurso provido.